Tribunal: TJBA
Processo: 0525349-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0525349-08.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MÁRCIO FREITAS VITÓRIA

ADVOGADO(S): INGRID LEAL SCHWARZELMULLER (OAB:BA29240-A)

APELADOS: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO(S): IAGUI ANTÔNIO BERNARDES BASTOS (OAB:SP138071-A) e FÁBIO RIVELLI (OAB:SP297608-A)

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMOBILIÁRIO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO ADQUIRENTE
. FATO INCONTROVERSO.
APLICABILIDADE DA
CLÁUSULA PENAL.
DESCABIMENTO DO PLEITO CONDENATÓRIO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°
0525349-08.2015.8.05.0001
,
em que figuram, como Apelante,
M
Á
RCIO FREITAS VIT
Ó
RIA
, e Apelados
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

e

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação.